Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZIRA MARIA GOULART - CPF: 531.665.401-30 (APELADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 470.529.102-68 (APELANTE), THIAGO SOUZA E SILVA - CPF: 030.040.961-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TERMO DE CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES – 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 2) NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP – NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO – 3) OMISSÃO SOBRE AS PROVAS DOCUMENTAIS – MERA INSATIFAÇÃO DO APELANTE – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – 4) DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A UNIÃO ESTÁVEL - PROVA INSUFICIENTE PARA RESPALDAR A VERSÃO DO APELANTE – ÁUDIO JUNTADO APÓS A SENTENÇA – PRECLUSÃO –MANTIDA – 5) LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Em análise da audiência de instrução e julgamento, constata-se que o d. magistrado
a quo
permitiu que a defesa do apelante realizasse perguntas à testemunha da apelada, tendo atuado apenas como intermediador. Dessa forma, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa em decorrência do advogado do apelante não ter formulado as perguntas diretamente à testemunha, pois tal alegação depende de prova de efetivo prejuízo.

2-

Quanto à alegação de nulidade dos autos em face da ausência de intimação do Ministério Público Estadual para intervir, entendo que também não merece prosperar, pois o art. 178 do CPC é claro ao fixar os casos em que esse deve atuar como fiscal da ordem jurídica, não se enquadrando os fatos ora apurados em nenhuma das hipóteses. Cabe ressaltar que, apesar de tratar-se de ação que visa reconhecimento de união estável entre as partes, nota-se que ambos são maiores e capazes, bem como que os fatos não envolvem interesse de menor e tampouco interesse público ou social.

3-

Não há omissão do d. juízo de primeiro grau quando, ao analisar os documentos apresentados, entendeu que esses eram válidos e pertinentes para comprovar o direito da apelada sobre o imóvel. Nesse contexto, entendo que tal linha argumentativa trata-se de mera demonstração de insatisfação do apelante com a sentença objurgada, sendo certo que é reservado ao juiz apreciar as provas apresentadas da forma como entender ser mais adequado ao caso em concreto, conforme dispõe o princípio do livre convencimento motivado elencado nos arts. 370 e 371, ambos do CPC.

4-

Apesar do apelante afirmar que conviveu em união estável com a apelada, entende-se que para configuração de união estável exige-se a convivência pública, contínua e duradoura, além de estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme preleciona o art. 1.723, do CC.
Destarte, na espécie, não se vislumbra prova suficiente para respaldar a versão da apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, por ser fato constitutivo do seu direito.

5-

Ademais, não há que se falar na condenação da apelada por litigância de má-fé, conforme pretendido pelo apelante, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA, em face da r. sentença proferia pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA que lhe move ELZIRA MARIA GOULART, julgou procedente o feito para deferir a adjudicação compulsória, em favor da autora, do imóvel localizado no Condomínio Terra Nova Rondonópolis I, casa n.o 421, Quadra L, Alameda das Rosas, loteamento Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, inscrito sob a matrícula no 86.863, condenando o réu ao pagamento das custas e dos honorários fixados em 10% sobre o valor do pedido reconvencional retificado no ID. 108955345, observado o quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC. Ainda, a r. sentença julgou improcedente o pedido reconvencional feito pelo apelante para reconhecimento de união estável.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da
justiça gratuita
, sob a alegação de hipossuficiência financeira, argumentando que o d. juízo de primeiro grau foi omisso sobre o seu pedido quando em sede de contestação.

Aduz que, durante a ausência de instrução e julgamento,
a defesa do apelante foi cerceada
, pois não foi permitido que o advogado formulasse as perguntas diretamente à testemunha, bem como aponta
nulidade pela ausência de intimação do Ministério Público Estadual
para acompanhar o feito, que trata de matéria que demanda a sua intervenção.

Informa que o d. juízo
a quo
foi
omisso ao apreciar as provas documentais dos autos
, visto que
“não há no ordenamento jurídico pátrio embasamento para adjudicação com base em um único recibo (R$8.000,00), e ou por instrumento particular de compra e venda/cessão de direitos sob cota parte da sociedade patrimonial adquirida, pelos proprietários”.

Ainda, afirma que
há provas aptas para confirmar a união estável
entre as partes, como o próprio instrumento particular de compra e venda e a matrícula do imóvel, além de um áudio enviado pela advogada da apelada confessando os fatos ao advogado do apelante, contudo, que esse não foi sequer apreciado.

Por fim, requer a condenação da apelada por
litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 215777733), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua em pauta.

Cuiabá, 25 de julho de 2024.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos, que ELZIRA MARIA GOULART ajuizou ação de adjudicação compulsória em desfavor de FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA, aduzindo que adquiriu um imóvel em conjunto com o réu, contudo, que no dia 11/03/20211, este teria vendido sua cota parte para ela pelo valor de R$8.000,00, valor correspondente à metade das parcelas já pagas por ambos, ficando ELZIRA responsável pelas parcelas vincendas até a quitação do imóvel.

Aduz a autora que, na ocasião, o réu assinou um recibo de quitação do valor devido (ID. 215776669) e um termo de cessão de transferência de direitos e obrigações referente ao imóvel em questão (ID. 215776670). Relata que enviou referidos documentos ao Sistema Fácil- Incorporadora Imobiliária Rondonópolis – SPE LTDA e ao Banco Rodobens para que realizassem as devidas inscrições na matrícula do imóvel, contudo, como já havia transcorrido o prazo de 30 dias da assinatura do documento, o Banco Rodobens informou que era necessário assinar um novo termo.

Em decorrência dos fatos, ELZIRA consta que tentou contato com FLORISVALDO para realizarem um novo termo, mas que não foi possível encontrá-lo. Acrescenta que quitou o financiamento e recebeu a carta de desalienação do imóvel (ID. 215776671), porém que o imóvel ainda possui o nome do réu como coproprietário do bem. Assim, requer a adjudicação do imóvel para que possa realizar a transferência do bem para o seu nome.

Em contestação (ID. 215776689), FLORISVALDO apresentou pedido de reconvenção, relatando que, na verdade, ele conviveu em união estável com ELZIRA durante o ano de 2010 e que dessa relação compraram o imóvel em debate. Afirma que, por diversas vezes, tentou formalizar a dissolução da união estável e a partilha do patrimônio em comum, contudo, sem sucesso.

Alega que, da referida relação, não tiveram filhos, mas que moraram juntos, sendo de direito o reconhecimento da união estável e a meação do imóvel em questão. Ainda, impugnou o valor da causa, pedindo que fosse alterado para o valor do imóvel, que seria R$ 493.791,78, bem como pleiteou a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Conforme decisão no ID. 215772110, o valor da causa foi readequado, porém para o valor de R$110.024,25, que corresponde ao valor constante no contrato de compra e venda do imóvel, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, o d. magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos:

“(...)12. Isso posto, do exame detido dos autos, cumpre-nos aclarar que as partes divergem quanto à existência da união estável, alegando a autora que nunca teve nenhum tipo de relacionamento amoroso com o requerido, sendo apenas uma amizade que se iniciou quando eles cursavam Direito na mesma universidade. Por outro lado, a parte requerida aduz a existência de união estável havida entre eles, o qual afirmou, em seu depoimento pessoal, que a referida união se deu no início do ano de 2010 e perdurou até o final do mesmo ano, não precisando ao juízo a data específica.

13. Pois bem, no que se refere ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável feito pela parte demandada em sede de reconvenção, da análise minuciosa do feito,
verifica-se a ausência de documentos que comprovem ou corroborem com a tese da parte requerida de que as partes conviveram em união estável. Assim, nota-se que requerido não se desincumbiu do seu ônus probante, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, dado o caráter dúplice da ação.

14. Pelo contrário, a parte autora, ora reconvinda, se desincumbiu do seu ônus probante previsto no art. 373, inciso II, CPC, já que produziu prova oral contrapondo as alegações da parte reconvinte, sendo que a testemunha arrolada por ela afirmou ao juízo ter visto o Sr. Florisvaldo Francisco de Souza apenas uma vez no estabelecimento em que trabalhava, o qual não foi apresentado como companheiro ou namorado da Sr.a Elzira Maria Goulart, estando a prova testemunhal em sintonia com o depoimento pessoal da autora, reconvinda.

15.
Posto isto, considerando que não foi comprovada nos autos a existência da união more uxorio, não há que se falar em partilha de bens
.

16. Assim, passo a análise quanto ao pedido autoral de adjudicação compulsória do imóvel localizado no Condomínio Terra Nova Rondonópolis I, Casa n.o 421, Quadra L, Alameda das Rosas, Loteamento Vila Aurora, em Rondonópolis/MT.

17. Compulsando a exordial, vê-se que a parte autora juntou ao feito os documentos necessários a corroborar suas alegações, iniciando com o contrato particular de compra e venda realizado entre as partes com a vendedora do imóvel, Sistema Fácil (ID: 63104852), contrato de alienação fiduciária junto ao Banco Rodobens (ID: 63104882), Matrícula do imóvel de n.o 86.863 (ID: 63104853), recibo assinado pelo Sr. Florisvaldo Francisco de Souza confirmando o recebimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela Sr.a Elzira Maria Goulart (ID: 63104854), referente a devolução do valor pago no acordo de parceria na compra do imóvel em questão, bem como termo de cessão e transferência do Sr. Florisvaldo Francisco de Souza cedendo seus direitos e obrigações quanto ao imóvel para a Sr.a Elzira Maria Goulart (ID: 63104857).

18. Pelo farto acervo probatório supramencionado, é notório que a demandante possui boa-fé em suas alegações, a qual foi diligente em elucidar ao juízo todo o negócio jurídico realizado entre as partes no ano de 2010, que deu ensejo ao presente imbróglio.

(...) 24. Ora, no caso vertente, verifica-se que o direito da autora é incontroverso, eis que o Sr. Florisvaldo Francisco de Souza assinou o recibo de pagamento efetuado por ela e, em seu depoimento pessoal, confirmou a sua assinatura no referido documento, bem como assinou o termo de cessão de direitos e obrigações carreado no ID: 63104857. Sendo assim, o requerimento da parte autora para emitir provimento jurisdicional a fim de regularizar o domínio de seu imóvel mostra-se pertinente e procedente.

25. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, deve o pedido inicial ser julgado procedente, para o fim de deferir a adjudicação compulsória do imóvel à autora, por ser medida amparada pela ordem jurídica.

26. Diante do exposto,
julgo procedente o pedido inicial, para deferir a adjudicação compulsória do imóvel
localizado no Condomínio Terra Nova Rondonópolis I, Casa n.o 421, Quadra L, Alameda das Rosas, Loteamento Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, inscrito sob a matrícula de n.o 86.863, em favor da autora, valendo a presente sentença como título para transcrição definitiva no Registro de Imóveis, após o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 16, § 2o, do Decreto-lei n.o 58/37. Ademais,
julgo improcedente o pedido reconvencional de união estável,
pelos motivos e fundamentos lançados na fundamentação supra desta sentença. Por consequência,
julgo extinto o processo com resolução de mérito,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Ritos.

27. Por fim, observa-se que
não se sustenta o pedido da parte requerida em condenação da parte autora em litigância de má-fé, eis que não restou comprovada a prática de conduta lesiva e dolosa
da parte demandante em detrimento da parte demandada, razão pela qual indefiro o mencionado pleito.

28. Em razão da sucumbência, condeno o requerido, ora reconvinte, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do pedido reconvencional
retificado no ID: 108955345, conforme estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC”
(ID. 215776725) (g. n.)

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da
justiça gratuita
, sob a alegação de hipossuficiência financeira, argumentando que o d. juízo de primeiro grau foi omisso sobre o seu pedido quando em sede de contestação.

Aduz que, durante a ausência de instrução e julgamento,
a defesa do apelante foi cerceada
, pois não foi permitido que o advogado formulasse as perguntas diretamente à testemunha, bem como aponta
nulidade pela ausência de intimação do Ministério Público Estadual
para acompanhar o feito, que trata de matéria que demanda a sua intervenção.

Informa que o d. juízo
a quo
foi
omisso ao apreciar as provas documentais dos autos
, visto que
“não há no ordenamento jurídico pátrio embasamento para adjudicação com base em um único recibo (R$8.000,00), e ou por instrumento particular de compra e venda/cessão de direitos sob cota parte da sociedade patrimonial adquirida, pelos proprietários”.

Ainda, afirma que
há provas aptas para confirmar a união estável
entre as partes, como o próprio instrumento particular de compra e venda e a matrícula do imóvel, além de um áudio enviado pela advogada da apelada confessando os fatos ao advogado do apelante, contudo, que esse não foi sequer apreciado.

Por fim, requer a condenação da apelada por
litigância de má-fé
.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao pedido de justiça gratuita do apelante, oportuno registrar que houve pedido expresso de concessão de justiça gratuita em primeira instância (ID. 215776688 e ID. 215772129), contudo, o magistrado deixou de analisar o requerimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que
"(...) a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial"
(AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Diante disso,
DEFIRO
a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superada essa questão, quanto à alegação de
nulidade dos autos
em face da ausência de intimação do Ministério Público Estadual para intervir, entendo que
não merece prosperar
, pois o art. 178 do CPC é claro ao fixar os casos em que esse deve atuar como fiscal da ordem jurídica, não se enquadrando os fatos ora apurados em nenhuma das hipóteses.

Cabe ressaltar que, apesar de tratar-se de ação que visa reconhecimento de união estável entre as partes, nota-se que ambos são maiores e capazes, bem como que os fatos não envolvem interesse de menor e tampouco interesse público ou social.

Desse mesmo modo, também
não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa
em decorrência do advogado do apelante não ter formulado as perguntas diretamente à testemunha, pois tal alegação depende de prova de efetivo prejuízo. Em análise da audiência de instrução e julgamento, constata-se que o d. magistrado
a quo
permitiu que a defesa do apelante realizasse perguntas à testemunha da apelada, tendo atuado apenas como intermediador.

Assim, não foi possível identificar nenhum prejuízo ao apelante, que teve seu direito preservado, afastando o alegado cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) 4.
Inexistência de qualquer prejuízo processual ou cerceamento de defesa
decorrente do julgamento em sessão virtual.
5. O reconhecimento de eventual nulidade depende da demonstração cabal do prejuízo à defesa do agravante, o que não foi minimamente demonstrado. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.243.754/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (g. n.)

Ademais, aduz o apelante que
o d. juízo
a quo
foi omisso ao apreciar as provas documentais juntadas pela apelada
, visto que elas não seriam válidas para comprovar a necessidade da adjudicação do imóvel. Contudo, não se trata de omissão, pelo contrário, o d. juízo de primeira instância analisou os referidos documentos e, conforme exposto na sentença, entendeu que esses eram válidos e pertinentes para comprovar o direito da apelada sobre o imóvel.

Nesse contexto, entendo que tal linha argumentativa trata-se de
mera demonstração de insatisfação do apelante
com a sentença objurgada, sendo certo que é reservado ao juiz apreciar as provas apresentadas da forma como entender ser mais adequado ao caso em concreto, conforme dispõe o princípio do livre convencimento motivado elencado nos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Veja-se:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Para além disso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido de adjudicação compulsória, caberia à autora, ora apelada, demonstrar de forma real a existência e o cumprimento do contrato de compra e venda em questão, bem como da cessão e transferência de direitos e obrigações desse instrumento do apelante à apelada.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

In casu
, em que pese às alegações do apelante, analisando os documentos juntados aos autos, aliado ao seu próprio depoimento pessoal e o da testemunha, observo a existência de elementos com força probatória para respaldar o alegado na exordial pela parte autora.

Ora, com a devida vênia, o Contrato particular de Compra e Venda do imóvel (ID. 215776665), o Contrato de Alienação Fiduciária (ID. 215776666), a Matrícula do Imóvel de no 86.863 (ID. 215776668), o Recibo de Quitação (ID. 215776669) e o Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações do imóvel (ID. 215776671), são mais do que suficientes para comprovar a versão apresentada pela apelada.

Ainda, cabe destacar que, ao ser ouvido em juízo, apesar de afirmar que não assinou o Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações do imóvel (ID. 215776671), o apelante confirmou ter assinado o Recibo de Quitação (ID. 215776669), que discorre “
confirmo que recebi da Senhora Elzira Maria Goulart, a importância de $8.000,00 (oito mil reais) referente a devolução da parte paga no acordo de parceria na compra do imóvel (Unidade autônoma no 421, localizada 1Ba etapa do empreendimento condomínio Terra Nova Rondonópolis MT. Por motivo da desistência de sua parte no acordo”.

Nesse contexto, reafirma-se que os argumentos do recorrente estão em sentido oposto ao conjunto probatório produzido nos autos.

Conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da autora,
imperioso se faz dizer que o recorrente não apresentou uma prova sequer de falsidade nos documentos e/ou depoimento testemunhal, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelo mesmo, mormente pela falta de amparo legal.

Por fim, o apelante afirma que
há provas aptas para confirmar a união estável
entre as partes, como o próprio instrumento particular de compra e venda e a matrícula do imóvel, além de um áudio enviado pela advogada da apelada confessando os fatos ao advogado do apelante, contudo, que esse não foi sequer apreciado.

Entretanto, o simples fato do Instrumento Particular de Compra e Venda e da Matrícula do imóvel em questão afirmarem que as partes eram
“residentes e domiciliados na Rua Anel V. C. S. Brito n. 13, quadra 25, lote 13, bairro Setor Residencial Granville I”
não comprova que ELZIRA e FLORISVALDO eram um casal e conviviam em união estável.

Isso porque, restou apurado durante a instrução que o endereço mencionado nos documentos não se trata de imóvel residencial, mas sim do endereço comercial em que funcionava o Centro de Ensino Técnico Pirâmides – CETP-ME LTDA, de propriedade da apelada.

À vista disso, apesar do apelante afirmar que conviveu em união estável com a apelada, entende-se que para configuração de união estável exige-se a convivência pública, contínua e duradoura, além de estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme preleciona o art. 1.723, do CC,
in verbis:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Destarte, na espécie, não se vislumbra prova suficiente para respaldar a versão da apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, por ser fato constitutivo do seu direito.

Ainda,
no que tange ao áudio juntado no ID. 215776737
com a suposta confissão dos fatos pela advogada da apelada, observa-se que foi juntado após a sentença quando da interposição de embargos de declaração, de modo que não se monstra razoável o exame do referido áudio em sede recursal, vez que operada a
preclusão e se trata de inovação recursal.

Ademais,
não há que se falar na condenação da apelada por litigância de má-fé,
conforme pretendido pelo apelante, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observando-se o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de julho de 2024.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024